Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701004-30.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SANTANA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SANTANA PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, na execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO DF apreciou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos: 1 – Relatório: Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MARIA SANTANA PEREIRA DOS SANTOS. O exequente sustenta que o requerido é devedor de valores devidos em razão de lavratura de auto de infração por não recolhimento de Simples Candango. O autor requer a citação do executado para pagamento do referido débito. A executada compareceu espontaneamente aos autos apresentando procuração (ID 21098058) e exceção de pré-executividade (ID 25894115), na qual sustenta a prescrição em razão da ausência de citação da parte executada e da inércia do exequente, requerendo a extinção do feito executivo. O exequente manifestou-se (ID 62930532) reconhecendo prescrição parcial. No mais, em relação à CDA 0119100371, alega inexistência de prescrição, requerendo a rejeição da objeção interposta. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 2 – Fundamentação: Inicialmente, quanto à prescrição das CDAs 0105447730, 0105447749, 0110249321, 0115574999, 0115744754, a parte executada afirma a prescrição, com o que concorda a parte exequente, que já traz informativo atualizado do débito apontando baixa das anotações com esse fundamento. No que toca a essas, EXTINGO o feito em razão da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC. Quanto à CDA 0119100371, não há prescrição. O crédito tributário foi constituído em definitivo em 1.1.2004. A demanda foi ajuizada em 15.5.2008. A petição inicial foi recebida em 1.8.2008. Não houve nenhuma tentativa de citação da executada até o seu comparecimento espontâneo, em 13.11.2018 (ID 25220456). Considerando que não transcorreu o prazo previsto no artigo 174 do CTN entre a constituição definitiva do débito e o ajuizamento da ação, não há que falar em prescrição inicial. Em relação à prescrição intercorrente, conforme já pacificado pelo STJ, pelo verbete sumular de n.o 106, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Considerando que, até o comparecimento espontâneo do executado, não foi sequer dada vista à Fazenda Pública ou procedida qualquer diligência para localização do requerido, não há como reconhecer a existência de prescrição intercorrente. Em relação à eventual decadência, sua apreciação exigiria a análise do processo administrativo de lançamento fiscal, visando a constatar a data do lançamento do tributo por meio de auto de infração, e o eventual decurso do prazo legalmente previsto para exercício do direito de lançar. Assim, sua apreciação não é possível em sede de exceção de pré-executividade, ante a necessidade de produção de prova documental. Assim, em relação à CDA 0119100371, a presente objeção de pré-executividade deve ser rejeitada ante a improcedência dos argumentos que a embasam. 3 – Determinação: Isso posto, EXTINGO o feito em razão da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, no que tange às CDAs 0105447730, 0105447749, 0110249321, 0115574999, 0115744754. Quanto à CDA 0119100371 REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada, ante a improcedência dos argumentos expostos. Uma vez que houve comparecimento espontâneo, intime-se a executada para pagamento do débito no prazo de 5 dias. Em suas razões recursais, a agravante requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça. No mérito do agravo, alega violação ao contraditório e a ampla defesa indicando que não obstante a execução tenha sido ajuizada em 2008, a executada só teve ciência por ocasião de expedição de certidão em 2018, tendo sido, inclusive, dificuldade em acessar os autos. Sustenta que os autos ficaram parados por mais de 10 anos o que violaria o devido processo legal. Vindica a ocorrência da prescrição quinquenal com base no art. 170 do CTN e art. 8, § 2o da Lei no 6.830/80 e art. 240, § 1o do CPC, bem como a prescrição intercorrente com base no art. 40. §§ 2o e 4o da Lei no 6.830/80 no entendimento da jurisprudência do STJ. Verbera, ainda, que a Súmula 106 do STJ, estaria em desconformidade com a garantia prevista no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição da República e com o princípio da segurança jurídica, pugnando pela extinção do crédito tributário com base no art. 156 do CTN. Aduzindo estarem presentes seus pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para que seja integralmente acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição quinquenal e a extinção da execução fiscal. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente em face da documentação existente nestes autos, defiro à agravante, somente para fins do processamento do presente recurso, a gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 5o do CPC/2015, sem prejuízo da a apreciação dos requisistos para concessão do benefício pelo juízo de origem. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação de ocorrência de prescrição de Certidão de Dívida Ativa objeto de execução fiscal em desfavor da agravante. De acordo com a atual disposição do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação atribuída pela Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se em 09/06/2005, o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, verbis: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) Antes da vigência da LC 118/2005, a interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação fiscal ocorria "pela citação pessoal feita ao devedor". Entretanto, é importante consignar que, de acordo com as normas de direito processual civil, as quais possuem aplicação subsidiária no âmbito do Direito Tributário, o marco interruptivo da prescrição retroage à data da propositura da ação. Logo, acaso ajuizada a demanda antes do decurso de cinco anos contados a partir da constituição do crédito tributário, ainda que a citação do devedor ocorra posteriormente, a interrupção do transcurso do prazo prescricional retroagirá à data da propositura da execução fiscal quando a demora na citação decorrer dos mecanismos da justiça, conforme a orientação sedimentada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. No caso em apreço, a ação ajuizada em 2008 recebeu apenas o despacho ordinatório de citação, consoante se extrai da assinatura do magistrado em campo próprio na própria petição inicial da execução fiscal (ID 17479588), permanecendo, desde então, aguardando a expedição do respectivo ato citatório. Conforme se denota, não há qualquer omissão ou demora por parte do credor, devendo a demora na citação ser imputada exclusivamente aos mecanismos próprios do judiciário, no caso específico, o excesso de execuções fiscais que inviabilizam que sejam processados a contento na única Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Não obstante a constatação de excessiva delonga no cumprimento da determinação citatória, tal circunstância não pode prejudicar o titular do direito que o exerce a termo e modo previstos no ordenamento jurídico. O longo lapso temporal de inércia não se configura, por si só, qualquer violação ao princípio do devido processo legal ou da segurança jurídica, mormente quando não houve prejuízo à defesa e ao contraditório da parte ré. No que tange a alegada prescrição intercorrente, tem-se como pressuposto intrínseco para sua incidência que ocorra pelo menos a tentação de citação do devedor. O indigitado instituto extintivo da pretensão do credor está lastreado na inércia da parte e não do Poder Judiciário. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 179): PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis: "Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta de fl. 08, verso, da execução em apenso. Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução). (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...) Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8o, inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos autos da execução." 4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) No caso dos presentes autos, consoante já evidenciado, após o despacho ordinatório de citação, a inércia foi exclusiva da secretaria do Juízo que deixou de expedir o respectivo mandado. Nesse contexto, não há falar em prescrição do crédito e nem da prescrição intercorrente. Trata-se de questão sobejamente debatida e sufragada pelos tribunais superiores, inclusive por meio da Súmula 106 acima transcrita. Não obstante o esforço do causídico para afastar o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, as razões expendidas não merecem amparo consoante se extrai do seguinte precedente daquela Colenda Corte, verbis: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MOROSIDADE NO ANDAMENTO DO FEITO QUE FOI ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. TEMA DECIDIDO EM REGIME DE REPETITIVO (RESP 1.102.431/RJ, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE DE 1o.2.2010). AGRAVO REGIMENTAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a Súmula 284/STF em hipóteses como o caso presente, em que a parte não se preocupa em infirmar os fundamentos da decisão que visa a impugnar; com efeito, neste caso prevaleceu ileso o fundamento basilar da decisão agravada, qual seja, a consolidação da orientação, em sede de recurso repetitivo, da impossibilidade de se averiguar, por meio da revisão de provas, a quem compete atribuir a demora do andamento do feito, para fins de reconhecimento da prescrição. 2. O contexto fático-probatório analisado pelo Tribunal de origem alicerçou a conclusão de que a demora no andamento do feito deve ser atribuída ao Poder Judiciário, e não à inércia da exequente, sendo caso de incidência da Súmula 106/STJ. 3. Nesse contexto, é de se observar a pacífica jurisprudência do STJ de que a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ (REsp. 1.102.431/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução 8/2008, DJe 1o.2.2010). 4. Segundo jurisprudência consolidada, ajuizada a Execução Fiscal antes do decurso do prazo prescricional, a inexistência de despacho ordenando a citação não pode ser interpretada em desfavor da Fazenda Pública para o fim de fulminar os créditos tributários executados pela prescrição. Precedentes: REsp. 1.774.550/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 8.2.2019; AREsp. 425.986/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o.7.2015; e AgRg no REsp. 1.535.194/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.9.2015. ] 5. Agravo Regimental da Contribuinte a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 276.269/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) Dessa forma, não caracterizada a verossimilhança das alegações recursais, incabível a pretensão liminar recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora